Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714220-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE SOUZA, ESPÓLIO DE NEUZA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS AGRAVADO: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante a se manifestar acerca da devolução do AR sem cumprimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator